Tribunal: TJBA
Processo: 8084667-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084667-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AIRA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO Advogado(s):GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECONVENÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E ENTREGA DE MERCADORIAS COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO E RECONVENÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional para condenar a autora ao pagamento do valor de R$ 165,65, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais, além das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade de justiça deferida. A autora sustenta a inexistência de contratação e negativação indevida, pleiteando a declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e inadmissibilidade da reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica entre as partes capaz de legitimar a negativação realizada; (ii) apurar se a negativação configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais; e (iii) analisar a admissibilidade da reconvenção com base nos requisitos legais de forma e conexão com a ação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, sem eximir a parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações e de impugnar especificamente os documentos apresentados pela ré. 4. A instituição ré comprovou a existência de relação contratual com a autora por meio de ficha cadastral preenchida e assinada, nota fiscal de venda, duplicata mercantil, comprovante de entrega das mercadorias no endereço da consumidora com canhoto assinado e demonstrativo de pedido, evidenciando contratação válida e inadimplemento. 5. A autora reconheceu o preenchimento da proposta de adesão, mas não demonstrou vício na contratação, tampouco apresentou indícios de fraude, como boletim de ocorrência, comunicação à empresa ou contestação administrativa. 6. Demonstrada a contratação e a entrega das mercadorias, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e do art. 14, §3º, do CDC. 7. O dano moral in re ipsa decorrente de negativação indevida não se aplica quando comprovada a licitude da inscrição, inexistindo fundamento para indenização. 8. A reconvenção proposta pela ré foi regularmente apresentada na contestação, com causa de pedir, pedido certo e documentos probatórios, preenchendo os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. 9. Verifica-se conexão entre a ação principal e a reconvenção, uma vez que ambas têm por objeto o mesmo débito de R$ 165,65, discutindo-se a existência ou inexistência da obrigação decorrente da mesma relação jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativação é legítima quando demonstrada a contratação, a entrega das mercadorias e o inadimplemento, configurando exercício regular de direito do credor. 2. A ausência de prova de vício na contratação ou de fraude afasta a ilicitude da negativação e o dever de indenizar por danos morais. 3. A reconvenção é admissível quando há conexão lógica e jurídica com a ação principal, estando presentes os requisitos formais exigidos pelo Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 188, I, e 397; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º; CPC/2015, arts. 319, 320, 341, 343 e 373, I e II. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8084667-56.2023.8.05.0001, em que figura como apelante AIRA DOS SANTOS e apelada DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.